Tribunal: TJMT
Processo: 1014164-38.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014164-38.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), TEQUENDAMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 60.713.757/0001-54 (EMBARGANTE), APOLINARIO PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 17.814.284/0001-52 (EMBARGANTE), AGROPECUARIA RIO PAPAGAIO LTDA - ME - CNPJ: 02.967.628/0001-96 (EMBARGANTE), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (EMBARGADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO AUGUSTO SILVA ANDREZA - CPF: 067.248.936-82 (TERCEIRO INTERESSADO), APOLINARIO PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 17.814.284/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA RIO PAPAGAIO LTDA - ME - CNPJ: 02.967.628/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

Direito Empresarial e Processual Civil. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Recuperação Judicial. Honorários do Administrador Judicial Substituído. Fato Superveniente. Anulação do Acórdão Pelo STJ. Acolhimento Parcial para Sanar Omissão.
Recurso Provido em Parte
.

I.
Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão proferido em Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou o pagamento dos honorários da administradora judicial substituída em processo de recuperação judicial. Alegou-se omissão quanto (i) ao momento adequado para o pagamento da remuneração do administrador judicial substituído e (ii) à análise do art. 493 do CPC, diante de fato novo superveniente referente à substancial redução do passivo sujeito à recuperação. O STJ anulou o acórdão anterior e determinou o retorno dos autos para novo julgamento dos embargos, com apreciação das omissões indicadas.

II.
Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à análise do momento adequado para o pagamento da remuneração do administrador judicial substituído, nos termos da Lei 11.101/2005; e (ii) estabelecer se deveria ter sido analisado fato superveniente relevante (redução substancial do passivo) à luz do art. 493 do CPC, com possível repercussão no valor fixado dos honorários.

III.
Razões de Decidir

3. O art. 493 do CPC impõe ao julgador o dever de considerar fatos supervenientes que influenciem o mérito da causa, mesmo após proferida decisão anterior, desde que ainda não tenha ocorrido o trânsito em julgado.

4. A omissão na análise do art. 493 do CPC, diante da redução substancial do passivo (de R$ 99,8 milhões para R$ 54,1 milhões), configura vício formal a ser sanado nos embargos, conforme determinado pelo STJ.

5. Apesar do reconhecimento do fato superveniente, o valor fixado para a remuneração da administradora judicial substituída (R$ 199.758,55) permanece proporcional e razoável.

6. A questão do momento do pagamento da remuneração já foi decidida em acórdão anterior transitado em julgado, de modo que a rediscussão do tema encontra óbice na coisa julgada.

IV.
Dispositivo e Tese

7. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
: “1. A omissão quanto à análise de fato superveniente relevante, nos termos do art. 493 do CPC, deve ser sanada para preservar a integridade e coerência da decisão judicial. 2. A redução do passivo sujeito à recuperação judicial pode impactar a base de cálculo da remuneração do administrador judicial, mas não impõe, necessariamente, a revisão do valor arbitrado, se este se mantiver proporcional e fundamentado. 3. Não há omissão a ser sanada quando a matéria já foi objeto de decisão anterior transitada em julgado.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.101/2005, arts. 22, III, “r”, 24, §2o, e 63, I; CPC, arts. 493 e 489, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.028.179/MT.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1014164-38.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Tequendama Agropecuária Eireli, Agropecuária Rio Papagaio Ltda. e Apolinário Participações S.A.
em virtude de Acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento por elas interposto.

Em suas razões, as Embargantes sustentam a existência de omissão no acórdão

quanto ao momento adequado para o pagamento da remuneração do Administrador Judicial substituído, que, segundo sustentam, deve observar o disposto na alínea “r”, inciso III, do art. 22 da Lei 11.101/05, o qual determina a prestação de contas ao final do processo quando houver substituição do administrador.

Alega ainda que

não foi apreciada a aplicação do art. 493 do Código de Processo Civil, que trata da superveniência de fatos novos capazes de influenciar no julgamento da lide, especialmente no que se refere à atualização do valor do passivo sujeito à recuperação judicial.

Argumentam que, em nenhum momento, questionaram o percentual de 2% fixado para os honorários do Administrador Judicial, mas sim o montante apurado com base em passivo desatualizado. Contudo, o acórdão embargado entendeu de forma equivocada que a matéria estaria preclusa, sem considerar que se trata de fato novo superveniente, cuja análise é imprescindível, inclusive para fins de prequestionamento.

Sob tais argumentos pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, com o fim de suprir as omissões apontadas, bem como possibilitar o devido prequestionamento dos arts. 22, III, “r”, 24, §2o e 63, I, da Lei 11.101/05.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que as Embargantes
Tequendama Agropecuária Ltda. e outros
interpuseram Recurso de Agravo de instrumento em virtude da decisão proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Brasnorte que, nos autos da
Recuperação Judicial
n.o 2996-52.2018.8.11.0100 – Cód. 74400, determinou a intimação das Recuperandas para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento dos honorários da administradora nomeada pelo Juiz
a quo
, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao dobro do valor da obrigação a ser cumprida.

Nas razões do Instrumental, as Recorrentes, ora Embargantes, sustentaram a existência de fato novo relevante, consistente na significativa redução do passivo da recuperação judicial, fato este que deveria ensejar a revisão dos honorários anteriormente fixados com base em montante superior.

Alegaram que o valor atualizado do passivo concursado foi reduzido para R$ 54.188.498,34 (cinquenta e quatro milhões, cento e oitenta e oito mil, quatrocentos e noventa e oito reais e trinta e quatro centavos), o que levaria à adequação da verba honorária ao percentual de 2% originalmente estabelecido, totalizando R$ 1.083.769,96 (um milhão, oitenta e três mil, setecentos e sessenta e nove reais e noventa e seis centavos), sendo que à administradora substituída caberia R$ 108.376,99 (cento e oito mil, trezentos e setenta e seis reais e noventa e nove centavos), e não os R$ 199.758,55 (cento e noventa e nove mil, setecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos) determinados.

Aduziram, ainda, que a exigência de pagamento imediato dos honorários da administradora judicial substituída, em descompasso com o disposto nos arts. 24, §2o, e 63, I, da Lei 11.101/2005, ofende a ordem legal, já que o pagamento da verba honorária somente deveria ocorrer após o encerramento do processo de recuperação, tal como previsto para o atual administrador judicial. Assim, requereram que, caso mantida a obrigação, ao menos seja admitido o parcelamento de 60% do valor em 10 vezes, com o restante a ser pago ao final.

As Agravantes também pleitearam a declaração incidental de inconstitucionalidade do § 3o do art. 49 da Lei 11.101/2005, por entenderem que tal dispositivo viola o princípio da preservação da empresa ao permitir a continuidade de execuções promovidas por credores fiduciários.

Ademais, requereram a prorrogação do
stay period
até o julgamento definitivo dos agravos interpostos contra a homologação do plano de recuperação, ou, subsidiariamente, pelo prazo de 180 dias, ante o risco de prosseguimento de execuções individuais que poderiam comprometer a continuidade das atividades empresariais.

Sob tais argumentos, pugnaram pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, para obstar os efeitos da decisão agravada, inclusive a imposição da multa diária, e, ao final, pela reforma da decisão para que: (i) fosse revisto o valor da verba honorária da administradora judicial substituída; (ii) o pagamento fosse condicionado ao encerramento da recuperação judicial, ou, subsidiariamente, parcelado; (iii) fosse declarada a inconstitucionalidade do §3o do art. 49 da Lei 11.101/2005; e (iv) fosse prorrogado o
stay period
conforme requerido.

Após analisar as razões e contrarrazões recursais, esta Câmara, em julgamento unânime, negou provimento ao Agravo de Instrumento.

Desse acórdão,
as Recorrentes opuseram Embargos de Declaração, no qual sustentaram a existência de omissão quanto ao momento adequado para o pagamento da remuneração do Administrador Judicial substituído, que, segundo sustentam, deve observar o disposto na alínea “r”, inciso III, do art. 22 da Lei 11.101/05, o qual determina a prestação de contas ao final do processo quando houver substituição do administrador.

Alegaram, ainda, que

não foi apreciado a aplicação do art. 493 do Código de Processo Civil, que trata da superveniência de fatos novos capazes de influenciar no julgamento da lide, especialmente no que se refere à atualização do valor do passivo sujeito à recuperação judicial.

Em 13/04/2022,
os Embargos de Declaração foram rejeitados, oportunidade em que os Embargantes interpuseram Recurso Especial, que foi admitido pela Vice-Presidência desta Corte de Justiça, diante da provável omissão no julgado em relação “alteração do valor total dos créditos, o que modifica a base de cálculo para a incidência do percentual dos honorários do administrador judicial, e, por consequência, o montante final”.

Ao analisar o REsp n. 2.028.179/MT, o Superior Tribunal de Justiça anulou o acórdão proferido nestes Embargos de Declaração e determinou o retorno dos autos a esta Corte para novo julgamento, com análise das omissões apontadas nos artigos 22, III, “r”, 24, §2o e 63, I, da Lei 11.101/2005 e do art. 493 do CPC.

Pois bem. No caso em apreço, verifico que os embargos devem ser parcialmente acolhidos, tão somente para sanar omissão identificada quanto à análise da superveniência de fato novo, suscetível de afetar a base de cálculo da remuneração fixada ao administrador judicial substituído.

Com efeito, as Embargantes demonstraram que, após a fixação da verba honorária, houve uma reconfiguração do panorama processual da recuperação judicial, notadamente com a apresentação de nova lista de credores, pela atual administração judicial, na qual se operou uma redução substancial do passivo habilitado.

A diferença apontada é significativa: o passivo, inicialmente estimado em aproximadamente R$ 99.879.276,93 (noventa e nove milhões, oitocentos e setenta e nove mil, duzentos e setenta e seis reais e noventa e três centavos) milhões, passou a corresponder, segundo os elementos constantes dos autos, a R$
54.188.498,34 (cinquenta e quatro milhões, cento e oitenta e oito mil, quatrocentos e noventa e oito reais e trinta e quatro centavos)
, considerando inclusive os créditos em moeda estrangeira.

Essa alteração não é meramente contábil ou de ordem secundária. A redução de quase metade do passivo tem reflexos diretos na base de cálculo da remuneração do administrador judicial, que, como é sabido, costuma ser fixada como um percentual sobre o valor dos créditos sujeitos à recuperação judicial, conforme admitido pela própria jurisprudência e diretrizes da Lei n. 11.101/2005.

A legislação processual vigente, em seu art. 493 do CPC, consagra o princípio da instrumentalidade do processo e da verdade real, ao autorizar expressamente que, diante de fatos supervenientes relevantes, o magistrado possa reexaminar o mérito da causa, ainda que já tenha prolatado decisão anterior, desde que ainda não se tenha operado o trânsito em julgado sobre tal ponto.

Eis o teor do dispositivo:

Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

Dessa forma, entendo que a ausência de manifestação expressa sobre o art. 493 do CPC, especialmente à luz da fundamentação desenvolvida com riqueza argumentativa pelos Embargantes, representa uma omissão formal que merece ser sanada, não com o propósito de modificar o resultado final do julgamento, mas para robustecer a integridade e coerência do
decisum
, de modo a prestigiar a dialeticidade e o dever de fundamentação racional das decisões judiciais (art. 489, §1o do CPC).

Superada a omissão, passo à análise de mérito da alegação dos Embargantes, no ponto em que sustentam que o valor arbitrado à administradora judicial substituída (R$ 199.758,55) seria desproporcional à nova realidade econômica do processo.

Muito embora reconheça a existência do fato novo invocado — e a razoabilidade de sua ponderação —, entendo que o valor da remuneração arbitrada deve ser mantido, ainda que com base no novo contexto fático.

Explico.

A verba honorária fixada ao administrador judicial substituído corresponde a 10% do montante global de 2% fixado ao administrador judicial no início do processo, conforme consta da decisão originária.

Trata-se de valor fixado com base em parâmetros objetivos e proporcionais à atuação que efetivamente foi desenvolvida pela sociedade de advogados que ocupou inicialmente a função.

Embora a base de cálculo tenha sofrido alteração posterior, o percentual conferido à atuação da administradora substituída — ou seja, uma fração minoritária de uma verba já delimitada — se mostra, em si, razoável, justo e compatível com a complexidade dos atos praticados, bem como com a responsabilidade atribuída à função.

Importante registrar que a jurisprudência pátria é firme ao reconhecer que a remuneração do administrador judicial deve atender critérios de proporcionalidade, razoabilidade e efetiva prestação do serviço, mas também não deve ser aleatoriamente revisada sempre que houver alteração de contexto, sob pena de fomentar insegurança jurídica e instabilidade nos processos concursais.

Além disso, não se pode ignorar que, no caso, a verba foi arbitrada em decisão fundamentada, contra a qual não se interpôs recurso específico na ocasião própria, circunstância que reforça a presunção de legalidade e estabilidade do ato judicial.

Por fim, quanto à alegação de omissão sobre o momento do pagamento da remuneração, não assiste razão aos Embargantes.

O acórdão embargado foi claro ao afirmar que a questão do momento do pagamento da verba honorária já havia sido objeto de deliberação anterior desta colenda Câmara, especificamente nos autos do Agravo de Instrumento n. 1009624-78.2020.8.11.0000, cujo acórdão transitou em julgado em 30/08/2021.

Assim, qualquer rediscussão do tema esbarraria na autoridade da coisa julgada e no princípio da segurança jurídica, que norteia os processos de recuperação judicial.

Portanto, não há qualquer omissão a ser reconhecida nesse ponto, tampouco necessidade de novo prequestionamento.

Ante o exposto,
dou parcial provimento aos Embargos de Declaração
, unicamente para sanar a omissão identificada quanto à análise do art. 493 do CPC, reconhecendo a existência de fato superveniente relevante — consistente na redução do passivo sujeito à recuperação judicial — e apreciando-o de forma expressa nos termos desta fundamentação.

Contudo, mantenho integralmente o valor da remuneração arbitrada ao administrador judicial substituído (R$ 199.758,55), por entender que, mesmo diante da alteração do panorama processual, a verba permanece proporcional, razoável e compatível com os parâmetros legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025